Tribunal: TJSP
Processo: 0025781-23.2015.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0025781-23.2015.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante ROMANO VOLTOLINI, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0025781-23.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 22.701 - DS
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração à Apelação com Revisão no:
0025781-23.2015.8.26.0576/50000
Embargante: ROMANO VOLTOLINI
Embargado : 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Interessado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : CAROLINA MARCHIORI BUENO COCENZO
Origem: 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO
Voto no 22.701
Embargos de Declaração. Crimes de estelionato e de uso de
documento particular falso. Inexistência de obscuridade,
omissão ou contradição. Prequestionamento. Desnecessidade.
Embargos rejeitados.
Ao Acórdão de fls.556/564, ofereceu o Apelante embargos de declaração,
alegando omissão na análise das teses defensivas,
bem como integração para fins de prequestionamento
(fls.01/19).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0025781-23.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 22.701 - DS
3
Os Embargos são recebidos porque
tempestivos; contudo, ficam rejeitados.
O
Acórdão
combatido
enfrentou
todas as questões de direito e de fato, trazidas
nas razões de apelação (fls.490/515), analisando e
apreciando, de forma clara, coesa e fundamentada,
toda a matéria fática, com expressa motivação
acerca das razões que embasaram a condenação,
destacado que a obrigação do Juízo é decidir sobre
as
teses
e
não
rebater,
ponto-a-ponto,
os
argumentos expostos, os quais, como se sabe, não
fazem parte de comando dispositivo.
Vale
lembrar
que
os
embargos
declaratórios visam aclarar eventual obscuridade,
resolver contradição ou suprir omissão do julgado,
de modo que, não ocorrente qualquer das hipóteses
que ensejam sua oposição, sua inconformidade
ressoa como manifesta contrariedade à orientação
fático-jurídica que se adotou no Acórdão, o que
consubstancia evidente caráter infringente, não se
prestando para isso a via ora eleita.
Com relação à exigência de prequestionamento que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou
extraordinário, ele só é possível quando não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0025781-23.2015.8.26.0576/50000 -Voto no 22.701 - DS
4
apreciação de matéria que já tenha sido articulada
desde o nascedouro da ação, e não - como é este
caso
-
quando
o
resultado
alcançado
não
corresponde ao desejado, desnecessária qualquer
referência numérica e expressa aos artigos de lei,
como já reconheceu o Superior Tribunal de Justiça
(EDcl no Recurso em Mandado de Segurança n° 18.205-
SP, rel. Min. Félix Fischer, 5a T., j. em
18.04.2006: “I - Já é pacífico nesta e. Corte que, tratando-se de
prequestionamento, e desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida”).
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos.
ZORZI ROCHA
RELATOR